Tribunal: STF
Processo: RHC 235300
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-19
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 831.780/RJ, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente, em setembro de 2018, foi condenada a 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, por 77 vezes (art. 313-A c/c art. 71, ambos do Código Penal), porque, 



    [...] entre os anos de 2007 e 2011, valendo-se de seus cargos de "Assistente Administrativa" da Agência Niterói/RJ e de "Gerente Administrativa" na Superintendência-Regional Centro Leste Fluminense/RJ, ambos junto à Caixa Econômica Federal (CEF), ter realizado inúmeras autodesignações fictas para o exercício de funções gratificadas, em caráter de substituição, e destacamentos com despesas. 



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para recalcular o valor mínimo da reparação do dano fixado na sentença.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Posteriormente, a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. "Inexistindo manifestação do órgão colegiado sobre as teses manejadas no mandamus, fica esta Corte Superior impedida de pronunciar-se sobre os temas, vedada a supressão de instância." (AgRg no HC n. 782.477/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023). 



    2. Não se conhece de habeas corpus que deduz pretensão já apreciada e julgada em anterior impetração.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: A decisão de 2ª Instância está contaminada, de nulidade absoluta, em erro claro na contagem dos votos [...]. Pelo outro fundamento, a aplicação do ANPP, Recorrente confessou seus atos e a Sentença de primeira instância se baseou única e exclusivamente nesta confissão, sem atentar, contudo, para as demais circunstâncias que com total certeza alterariam a dosimetria da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 708.985/RJ e no HC 7486.86/RJ. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado neste recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente